Tribunal: TJSP
Processo: 2073687-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Ação ordinária. Responsabilidade civil por alegado erro médico. Afastamento de denúncia de prescrição aventada em preliminar de contestação. Insurgência. Declinação de competência pela C. Nona Câmara de Direito Privado. Conflito de Competência, no entanto, já suscitado, anteriormente, por este relator, julgado procedente para definir a C Nona Câmara de Direito Privado como a competente (Autos no

Ementa:
Ação ordinária. Responsabilidade civil por alegado erro médico. Afastamento de denúncia de prescrição aventada em preliminar de contestação. Insurgência. Declinação de competência pela C. Nona Câmara de Direito Privado. Conflito de Competência, no entanto, já suscitado, anteriormente, por este relator, julgado procedente para definir a C Nona Câmara de Direito Privado como a competente (Autos no 0025878-92.2021.8.26.0000). Recurso não conhecido, devolvidos os autos àquela C. Câmara.